Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante em ID Num. 39789192 dos presentes autos. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator